Tribunal: STF
Processo: HC 269924
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Daniel Salviato em favor de Romerito Megiatto Medeiros contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.057.566/SP. 
Colho dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 35 c/c 40, VI da Lei 11.343/2006 (associação para o tráfico), à pena de 4 anos e um mês de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.
Seguem trechos da decisão monocrática mantida pelo ato impugnado:

“Neste writ, a defesa sustenta que a pena-base foi majorada indevidamente em 1/6 sob o fundamento de maus antecedentes, apesar de o paciente não possuir processos em curso nem condenações transitadas em julgado à época dos fatos. Destaca que a própria Folha de Antecedentes registra a inexistência de condenações.
Em razão disso, requer a readequação da pena com a exclusão da circunstância judicial negativa, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. (eDOC 2, p. 1)

No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe  provimento. 
Nesta Corte, reiteram-se os fundamentos e os pedidos dirigidos àquele Tribunal.
É o relatório. 
Decido. 

O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito por entender que as teses defensivas não teriam sido examinadas pela autoridade coatora, o Tribunal Estadual. (eDOC 2)
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ausente manifestação das  instâncias antecedentes sobre o mérito, a apreciação pelo STF resultaria em supressão de instância e ampliação da competência prevista no art. 102 da CF: HC 109.430-AgR, rel. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 13.8.2014; HC 164.535-AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.4.2020; e HC 163.568, rel. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019. 
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de  configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.
É esse o caso dos autos.
Tanto a sentença (eDOC 11, p. 160) quanto o acórdão de apelação (eDOC 11, p. 321) deixaram de indicar os processos que poderiam caracterizar os maus antecedentes, fazendo simples remissão às folhas de antecedentes dos réus. As do paciente encontram-se no eDOC 11, p. 11-15, e não contêm nenhuma anotação de sentença condenatória ou de execução penal.
Compulsando os autos, encontro também no eDOC 10, p. 56, certidão de feitos criminais do paciente, também sem anotação de condenação. Por fim, verifico que a defesa técnica do paciente cuidou de refutar, na apelação, a existência de condenações transitadas em julgado (eDOC 11, p. 202).
No julgamento do RE-RG 591.054, paradigma do tema 129 da repercussão geral, esta Corte consignou a inconstitucionalidade da majoração da pena-base pela consideração de ações penais em curso, como já se vê de sua ementa:

“PENA – FIXAÇÃO – ANTECEDENTES CRIMINAIS – INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO – DESINFLUÊNCIA. Ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais”. (RE 591.054, rel. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 26.2.2015)

Impõe-se, portanto, reconhecer o vício das decisões condenatórias ao agravarem a pena com base em inquéritos e ações penais em curso, sem prova de condenação transitada em julgado. 
Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício (RISTF, art. 312 c/c 192), a fim de determinar ao Juízo da Execução Penal que proceda a uma nova dosimetria da pena, afastando a valoração negativa dos antecedentes do paciente, ajustando, se necessário, o regime prisional e analisando a possibilidade de substituição da pena corporal.
Comunique-se com urgência.
Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente